Tribunal: TJSP
Processo: 2285515-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - Seguradora que se sub-roga nos direitos materiais do segurado, mas não na prerrogativa de foro instituída em caráter personalíssimo ao consumidor hipossuficiente e vulnerável - Processo digital que não implica na necessidade de presença física como no caso de autos físicos - local dos fatos ou domicílio da ré - Artigo 53, inciso IV, alínea "a" do CPC - Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
COMPETÊNCIA - Seguradora que se sub-roga nos direitos materiais do segurado, mas não na prerrogativa de foro instituída em caráter personalíssimo ao consumidor hipossuficiente e vulnerável - Processo digital que não implica na necessidade de presença física como no caso de autos físicos - local dos fatos ou domicílio da ré - Artigo 53, inciso IV, alínea "a" do CPC - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.